Tribunal: TCU
Processo: 020.833/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento referente à auditoria operacional realizada em 2012 para avaliar as condições de acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida aos órgãos e entidades federais.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento acerca das deliberações exaradas no processo TC- Processo 033.481/2011-3 , por meio dos acórdãos 2.170/2012 e 3.244/2013, ambos deste Plenário, ao examinar auditoria operacional com o objetivo de avaliar as condições de acessibilidade aos prédios e serviços públicos dos órgãos e entidades federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar em cumprimento as determinações constantes dos subitens 9.1.1.1. 9.1.1.3, 9.1.1.4 e 9.8 do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário ; 9.2. considerar cumprida a determinação do subitem 9.1.1.2 do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário ; 9.3. considerar em cumprimento a determinação do subitem 9.3 do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário , em relação ao Instituto Nacional de Seguridade Federal, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Caixa Econômica Federal; 9.4. considerar não cumprida a determinação do subitem 9.3 do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário , em relação à Defensoria Pública da União; 9.5. considerar cumpridas as recomendações estabelecidas nos subitens 9.4.1 e 9.4.2 e que ficou prejudicada a prevista no subitem 9.4.3, todos do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário . 9.6. recomendar: 9.6.1. ao Comitê Interministerial de Governança, de que trata o Decreto 9.203/2017, que avalie a oportunidade de adotar medidas com o objetivo de incentivar a aplicação de melhores práticas de governança relacionadas à promoção de acessibilidade em órgãos públicos federais, considerando os desafios apresentados nesta deliberação; 9.6.2. ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ao Ministério da Economia e à Casa Civil da Presidência da República, com fundamento no art. 6°, parágrafo único do Decreto 9.203/2017, c/c o art. 3°, inciso I, alínea "d" e art. 43 da Lei 13.844/2019, que, conjuntamente, avaliem as ações que podem ser implementadas com vistas a dotar a SNDPD/MMFDH de estrutura técnica e operacional compatível com suas atribuições e com as obrigações que lhe foram impostas pelo Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário , com as alterações introduzidas pelo Acórdão 3244/2013-TCU-Plenário , especialmente no que diz respeito à elaboração e à implementação do plano de acessibilidade de abrangência nacional que possibilite o diagnóstico das condições de acessibilidade do conjunto de órgãos públicos federais a definição de metas e procedimentos para o saneamento das carências existentes e a divulgação ao público das condições de acessibilidade para o conjunto de órgãos públicos federais; 9.7. autuar processo de acompanhamento com o objetivo de avaliar as etapas de implementação do plano de abrangência nacional que dispõe o item 9.1.1 e respectivos subitens do Acórdão 2170/2012-TCU-Plenário , bem como os reflexos dessas ações de iniciativa dos órgãos centrais nos demais órgãos e entidades da administração pública federal que efetivamente prestam atendimento ao público; 9.8. apensar, em definitivo, o presente processo ao TC Processo 033.481/2011-3 ; e 9.9. informar à Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, à Secretaria do Patrimônio da União, à Caixa Econômica Federal, à Receita Federal do Brasil, à Defensoria Pública da União, ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República, ao Comitê Interministerial de Governança e à Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados acerca do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordao.